Tribunal: TJMT
Processo: 1039085-06.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039085-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO. VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, visando afastar a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário nº 617217/332/68/2011, referente ao ICMS incidente sobre prestações de serviços de telecomunicação realizadas entre setembro e dezembro de 2009. A autuação decorreu do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 216-T do RICMS/MT, consistente na omissão de dados no sistema informatizado da SEFAZ/MT, o que levou à interrupção do diferimento do imposto e à cobrança do tributo devido, acrescido de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve modificação de critério jurídico ou penalidade após encerrado o processo administrativo; (ii) verificar a compatibilidade entre o art. 216-T do RICMS/MT e o Convênio ICMS nº 126/98; (iii) estabelecer se a revogação posterior da norma atrairia a retroatividade benigna do art. 106, II, "b", do CTN; e (iv) determinar se a multa aplicada apresenta caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal possui natureza meramente informativa e não constitui ou altera o crédito tributário, razão pela qual eventual alteração de fundamentação não configura ofensa ao contraditório, tampouco representa modificação de critério jurídico.

A cláusula décima do Convênio ICMS nº 126/98 remete à legislação estadual para regulamentação das condições do diferimento, sendo legítima a exigência de cumprimento de obrigação acessória prevista no art. 216-T do RICMS/MT.

O descumprimento da obrigação acessória implicou, de forma automática, a interrupção do diferimento e a exigibilidade do imposto pela operadora mato-grossense, em conformidade com o §3º do art. 216-T do RICMS/MT.

A posterior revogação da norma infracional não atrai a retroatividade benigna do art. 106, II, “b”, do CTN, pois a infração se consumou na vigência da norma e gerou obrigação tributária principal, regida pela lei então vigente, conforme art. 144 do CTN.

A multa de 100% aplicada com base no art. 45, I, “k”, da Lei nº 7.098/98 não apresenta caráter confiscatório, porquanto prevista em lei, proporcional à infração e com função dissuasiva, não havendo demonstração de desproporcionalidade concreta que infirmasse sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração de fundamentação em aviso de cobrança não compromete a validade de lançamento tributário regularmente constituído.

É legítima a norma estadual que condiciona o gozo de diferimento de ICMS ao cumprimento de obrigação acessória, em conformidade com convênio que remete à legislação local.

A revogação posterior da norma que fundamenta a exigência tributária não atrai a retroatividade benigna quando a infração já estiver consumada sob a égide da norma revogada.

A multa fiscal de 100% prevista em lei estadual não configura confisco quando aplicada de forma proporcional à infração e sem arbitrariedade comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 106, II, "b", 144; Lei nº 7.098/98, art. 45, I, “k”; RICMS/MT, arts. 216-T e 963.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OI S.A – em Recuperação Judicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1039085-06.2019.8.11.0041, ajudada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a autora requereu a anulação do Aviso de Cobrança Fazendário n. 617217/332/68/2011 , no valor de R$ 4.086.977,28, sob o argumento de que teria um vício no lançamento do crédito tributário exigido a título de ICMS referente ao período de setembro a dezembro de 2009. Alegou, em síntese, que houve alteração de títulos jurídicos encerrada a via administrativa e que o Convênio ICMS nº 126/98 não prevê a obrigação acessória que fundamentou a cobrança realizada pelo Estado.

A sentença recorrida, por sua vez, conheceu a regularidade da constituição do crédito tributário descrição, afastando a alegada alteração de ordens jurídicas, e concluiu que o autor descumpriu obrigações acessórias previstos disposições no art. 216-T do antigo RICMS/MT, o que implicou a interrupção do diferimento do imposto, tornando-a responsável, como substituta tributária, pelo recolhimento do ICMS. Ademais, entendeu que as multas aplicadas não configuram efeito confiscatório, por possuírem caráter punitivo diante da infração constatada.

Inconformada, apelante sustentada, em suas razões recursais, que houve nulidade da cobrança, pois a fundamentação legal e a deliberação constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) são diferentes daquelas previstas no lançamento original; a cobrança viola o Convênio ICMS nº 126/98, que não exige o cumprimento das obrigações acessórias utilizadas como fundamento para a cobrança do imposto; houve revogação de obrigações acessórias previsto arte previsão no antigo art. 216-T do RICMS/MT, o que atrai a aplicação da retroatividade benigna , nos termos do art. 106, II, “b”, do CTN; as multas aplicadas violam o princípio do não confisco , por sua elevada onerosidade e desproporcionalidade.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença com, para que sejam coletados os pedidos iniciais com a consequente anulação da exigibilidade do crédito tributário imposto tributário impugnado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, id 269286817.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, proposta com o objetivo de afastar a exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Aviso de Cobrança Fazendário nº 617217/332/68/2011, relativo ao ICMS incidente sobre o período de setembro a dezembro de 2009, sob o fundamento de descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 216-T do RICMS/MT.

A insurgência recursal sustenta, em essência, que (i) teria havido alteração de critério jurídico e de penalidade após encerrado o processo administrativo; (ii) o Convênio ICMS nº 126/98 não exigiria o cumprimento da obrigação acessória apontada; (iii) a revogação posterior do art. 216-T do RICMS/MT atrairia a retroatividade benigna; e (iv) a multa aplicada ostentaria caráter confiscatório.

Conforme delineado nos autos, a Apelante foi autuada em virtude do descumprimento de obrigação acessória consistente na não inserção de dados de prestações de serviços de telecomunicação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e Outros Documentos Fiscais, nos moldes do art. 216-T do RICMS/MT. A infração acarretou a interrupção do diferimento do ICMS, tornando a contribuinte responsável, como substituta tributária, pelo recolhimento do tributo correspondente. O lançamento foi regularmente constituído e confirmado pela via administrativa.

A controvérsia cinge-se à legalidade do lançamento tributário fundado no art. 216-T do RICMS/MT e à validade da multa aplicada. Discutem-se: a existência (ou não) de modificação do critério jurídico após encerrado o processo administrativo; a compatibilidade entre o RICMS/MT e o Convênio ICMS nº 126/98; a

aplicabilidade do art. 106, II, “b”, do CTN em razão da revogação da norma infracional; e a

eventual inconstitucionalidade da multa imposta, por suposto caráter confiscatório.

A tese recursal de que teria havido alteração de critério jurídico ou penalidade após o término da instância administrativa não se sustenta. Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante e reforçado nas contrarrazões, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 522201/54/28/2019 não possui natureza constitutiva do crédito tributário. Trata-se, em verdade, de instrumento meramente informativo e de cobrança, que visa cientificar o contribuinte quanto à existência de débitos e evitar a inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 963 do RICMS/MT.

Eventuais erros materiais ou inconsistências na indicação de dispositivos legais nesse aviso foram sanados pela Administração Tributária, com o devido cancelamento do referido instrumento, não havendo qualquer reflexo sobre o lançamento fiscal originário, que permaneceu íntegro e válido.

A alteração de fundamentação apontada pelo Recorrente não comprometeu o contraditório ou a ampla defesa, tampouco alterou a substância do crédito, sendo inócua para a validade do lançamento.

Alega a Apelante que o Convênio ICMS nº 126/98 não condicionaria o diferimento ao cumprimento de obrigação acessória prevista no regulamento estadual. Contudo, esse entendimento não encontra amparo jurídico. A cláusula décima do Convênio, ao prever o diferimento nas operações entre empresas de telecomunicação, remete à legislação local quanto às condições de gozo do benefício.

O art. 216-T do RICMS/MT, à época vigente, condicionava expressamente o diferimento à inserção de informações fiscais no sistema da Secretaria de Fazenda do Estado. O descumprimento dessa obrigação, nos termos do §3º do citado dispositivo, implicava na imediata interrupção do diferimento e exigência do imposto pela empresa operadora mato-grossense.

A compatibilidade entre o convênio e a norma estadual é, pois, evidente. A exigência do recolhimento decorre da perda da condição de usufrutuária do benefício em virtude de comportamento omissivo da própria contribuinte.

Além disso, a

revogação do art. 216-T do RICMS/MT, por meio de decreto posterior, não atrai a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “b”, do CTN, por uma razão fundamental: a infração residiu no inadimplemento de obrigação acessória que implicou a perda de benefício fiscal e gerou, por consequência, a obrigação principal.

Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento deve se reger pela lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Assim, se ao tempo da prestação do serviço a norma estadual exigia o cumprimento da obrigação acessória, a sua posterior revogação não tem o condão de desconstituir o lançamento tributário regularmente formalizado.

Por fim, quanto à multa de 100% aplicada com fundamento no art. 45, I, “k”, da Lei nº 7.098/98, inexiste qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade flagrante.

A jurisprudência do STF somente reconhece o caráter confiscatório de penalidades fiscais em situações excepcionais, em que a sanção revela-se manifestamente desproporcional ao tributo devido. No caso, a multa incide em patamar compatível com a natureza da infração, estando prevista em lei estadual específica, com função pedagógica e dissuasiva. Não se demonstrou, tampouco, qualquer arbitrariedade concreta que infirmasse a razoabilidade da sanção.

Destarte, a sentença proferida analisou com rigor técnico e jurídico as alegações autorais, demonstrando a higidez do lançamento, a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da penalidade aplicada. O recurso de apelação, ao repetir argumentos já enfrentados, não traz fundamentos idôneos para a sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025